Tribunal: STF
Processo: ARE 1055065
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR ESTADUAL. VENCIMENTOS. CONVERSÃO EM URV. DATA DO PAGAMENTO. SÚMULA 279/STF. DESCABIMENTO. 



    1.  Ausência de argumentos capazes para infirmar a decisão agravada. 



    2.  A discussão quanto à data do pagamento dos servidores estaduais e sua adequação ao precedente firmado com relação aos servidores federais implicaria rever os fatos e provas constantes dos autos, bem como a legislação local aplicável. Nessas condições, incidem as Súmulas 279 e 280/STF. 



    3.   Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade.